Tribunal: TJES
Processo: 0000391-37.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000391-37.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ROBERTO DA SILVA JACINTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ATUALIZADA PELA RES. 617/2025). VALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1428 DA REPERCUSSÃO GERAL). SUPERAÇÃO DA SÚMULA 558 E DO TEMA 876/STJ. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, por ausência de indicação do CPF do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência do CPF ou CNPJ na execução fiscal constitui motivo legítimo para sua extinção sem resolução de mérito, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024, da Lei nº 6.830/80 e dos precedentes vinculantes do STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 876, firmou o entendimento de que a ausência do CPF ou RG do executado não é causa de indeferimento da inicial de execução fiscal (Súmula 558/STJ).

Contudo, o cenário jurídico evoluiu com o advento da Resolução CNJ nº 547/2024, que instituiu a Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais, exigindo a identificação mínima do executado (CPF ou CNPJ).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1428 da repercussão geral (RE 1.553.607/DF), reconheceu a validade das medidas estabelecidas pelo CNJ, assentando que tais exigências não invadem a competência tributária dos entes federados, mas visam assegurar a eficiência processual e administrativa do Poder Judiciário (CF, art. 37, caput).

Assim, a informação do CPF ou CNPJ do executado passou a constituir pressuposto processual essencial ao regular processamento das execuções fiscais, indispensável à efetividade dos sistemas de constrição eletrônica (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD).

A ausência desses dados impossibilita a identificação inequívoca do devedor, inviabilizando qualquer medida executiva útil e, portanto, configurando hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC.

Desse modo, encontra-se superada a Súmula 558/STJ, pois o entendimento do STF, de caráter vinculante, impõe nova interpretação constitucional da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de CPF ou CNPJ do executado constitui causa de extinção da execução fiscal, por ausência de pressuposto processual essencial.

A Resolução CNJ nº 547/2024, atualizada pela Resolução nº 617/2025, é constitucional e vinculante, conforme Tema 1428 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000391-37.2016.8.08.0020

APELANTE:

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELAD
O
:
ROBERTO DA SILVA JACINTO

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

contra a sentença de Id 15684945, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Guaçuí, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de

R
OBERTO DA SILVA JACINTO
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.1º-A da Resolução CNJ 547/2024 e art.485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual essencial (CPF do executado).

Em suas razões recursais (Id 15684946), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)

a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/80) não elenca o CPF/CNPJ como requisito indispensável da petição inicial;

II)

o entendimento consolidado na Súmula 558 e no Tema Repetitivo 876 do STJ veda expressamente o indeferimento da inicial por tal motivo;

III)

a Resolução CNJ nº 547/2024, por ser ato normativo infralegal, é ilegal e inconstitucional ao criar requisito não previsto em lei federal, extrapolando seu poder regulamentar.

Sem contrarrazões, visto que a relação processual não foi triangularizada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de extinção da Execução Fiscal por ausência de pressuposto processual essencial, qual seja, a indicação do número do CPF da parte executada.

O debate central consiste, portanto, em sopesar o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 558 do STJ, invocado pelo apelante, frente à superveniência da Resolução CNJ nº 547/2024 e do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1428.

Nesse sentido, sustenta o
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
que a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) não elenca o CPF do devedor como requisito da petição inicial. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código Processual Civil de 1973, havia fixado entendimento no julgamento do Tema 876, que originou a Súmula 558, no sentido de que
"
e
m ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física)”.

Contudo, o cenário jurídico-processual pátrio sofreu profunda transformação, motivada pela necessidade premente de gestão do massivo e congestionado acervo de execuções fiscais no país. Esta nova realidade, reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1184, impôs uma releitura da matéria, não mais sob o prisma estrito da legislação infraconstitucional (LEF), mas sob a ótica da
eficiência,
elevada a princípio constitucional (art. 37, CRFB/88).

Neste contexto, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional (Art.103-B, § 4º, CF/88) de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento dos princípios da Administração Pública, editou a Resolução CNJ nº 547/2024, instituindo a "Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais".

Referida norma, com a redação atualizada pela Resolução nº617/2025, assim passou a dispor expressamente:

Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Parágrafo único. O disposto no
caput
aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

A alegação do apelante de que tal ato normativo seria inaplicável por inovar na ordem jurídica e se sobrepor à lei federal foi recentemente rechaçada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento, do Recurso Extraordinário nº1.553.607, de repercussão geral (Tema 1428), ocasião em que reconhecida a validade das exigências e providências estabelecidas pela resolução.

Nessa ocasião, o Pretório Excelso assentou que o CNJ atuou dentro de sua competência constitucional para aprimorar a gestão judiciária, não interferindo na competência tributária do ente, mas sim disciplinando o processamento da cobrança judicial com base no princípio constitucional da eficiência. Nesse sentido, fixou-se, em caráter vinculante, a seguinte tese:

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

Resta, portanto, superada qualquer alegação de invalidade da Resolução ou de violação ao pacto federativo. A Súmula 558/STJ, embora não formalmente cancelada, encontra-se superada, pois tratava a questão como mera formalidade da inicial, ao passo que o STF, em conjunto com o CNJ, reclassificou a informação (CPF/CNPJ) como um pressuposto de eficiência para o trâmite da execução.

Isso porque, na sistemática processual moderna, dependente de ferramentas eletrônicas de constrição (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), a correta e inequívoca individualização do sujeito passivo é requisito fundamental para qualquer ato executivo útil, e não mero formalismo burocrático. A tramitação de uma execução fiscal sem essa informação mínima é, em si, um ato contrário à eficiência judicial, pois fadado à inutilidade.

Desse modo, agiu com acerto o juízo
a quo
ao aplicar a norma do art.1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, em perfeita consonância com a diretriz vinculante do STF (Tema 1428).

Corroborando o que acabo de expor, observem-se ainda as seguintes ementas de julgados dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Sorocaba contra sentença que extinguiu execução fiscal sem apreciação de mérito, por ausência de CPF/CNPJ da parte executada, conforme Resolução nº 617/2025 do CNJ.

II. Questão em Discussão 2 . (i) A questão em discussão consiste em saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. (ii) Saber se a resposta à consulta possui caráter vinculante aos magistrados ou natureza meramente orientativa.

III. Razões de Decidir
3. A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo. 4. A ausência desses dados inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

IV . Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento:
1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente
. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura. (TJ/SP. Apelação Cível nº 0512098-46.2013.8.26.0602. Órgão Julgador: Décima Quinta Câmara de Direito Público. Relator: Des. Raul De Felice. Data de Julgamento: 16/09/25. Data de Publicação: 16/09/25). (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR REPUTADO ÍNFIMO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CABIMENTO - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.355.208/SC - TEMA N .º 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL - RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) DA PARTE EXECUTADA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado" (Recurso Extraordinário n .º 1.355.208/SC - Tema n.º 1 .184) -
O artigo 1.º-A da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, incluído pela Resolução n.º 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da parte executada
- O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado. (TJ/MG. Apelação Cível nº5001904-76.2024.8.13.0620. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda. Data de Julgamento: 27/05/25. Data de Publicação: 02/06/25). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85,§11, CPC), posto que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.